Tribunal: TJSP
Processo: 1045999-33.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REJEIÇÃO.
Inexistindo qualquer omissão ou contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1045999-33.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado LUIZ FERNANDO
MARUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045999-33.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 22852
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1045999-33.2019.8.26.0053/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargante: ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado: LUIZ FERNANDO MARUCCI
Voto no 22852
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OBSCURIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
REJEIÇÃO.
Inexistindo qualquer omissão ou contradição no
acórdão, rejeitam-se os embargos.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pelo Estado de São Paulo, contra o v. acórdão de fls.
329/334 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso do embargante, mantendo-se a r. sentença recorrida.
O
embargante
alega
obscuridade
no
julgado, porquanto a cumulação de cargos do embargado
violaria frontalmente com o artigo 37, XVI da Constituição
Federal.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045999-33.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 22852
3
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
No
caso
em
exame,
omissão,
contrariedade ou obscuridade inexistem no julgado embargado,
relevando notar, que, mesmo nos embargos de declaração com
o fim de prequestionamento, devem ser observados os limites
traçados pelo art. 1.022 do CPC.
Com
efeito,
o
v.
acórdão
foi
suficientemente claro ao consignar:
“A questão trazida cinge-se em verificar-se o direito líquido e certo
do impetrante/recorrente em receber seus vencimentos de Delegado de
Polícia em separado dos proventos de professor da Academia de Polícia,
tendo em vista que, com a incidência isolada e não cumulativa, inaplicável
a incidência do redutor constitucional.
Sobre o tema trazido para apreciação desta Corte, o Supremo
Tribunal Federal, em julgamento submetido à sistemática da Repercussão
Geral, enfrentou a questão da incidência do teto remuneratório no caso de
acumulação de cargos públicos, sedimentando então os temas 377 (RE n.
612.975/MT) e 384 (RE n. 602.043/MT), que foram julgados conjuntamente
em 27/04/2017, com fixação da seguinte tese:
Nos
casos
autorizados
constitucionalmente
de
acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art.
37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração
de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância
do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do
agente público.
Nestes termos, tem-se como incontroverso nos autos que o Apelado
ocupa cargo de Delegado de Polícia e exerce a função de Professor
Temporário na Academia de Polícia, e que tal cumulação de cargos é
constitucionalmente permitida, conforme se verifica pelo art. 37, XVI, b, da
Constituição Federal, in verbis:
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045999-33.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 22852
4
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico;
Dentro deste contexto, forçoso concluir-se que que não se discute
nos autos a legalidade da acumulação experimentada pelo recorrido. A
controvérsia em si limita-se à forma de aplicação do teto constitucional
sobre referida acumulação

De fato, Luiz Fernando não exerce dois cargos
públicos, entretanto, além do cargo de Delegado, prestou processo
seletivo para ser professor da Academia (função), e, desta forma,
exerce um cargo e duas funções distintas de forma cumulativa, o que é
autorizado pela CF/88, a de Delegado de Polícia (cargo/função) e a de
Professor da Academia (função). Assim, inexistem motivos para que
incida o teto globalmente sobre a sua remuneração. A incidência deve
mesmo ser separada, por função, sob pena de o trabalho exercido não
ser remunerado, caracterizando, inclusive, enriquecimento sem causa
pela administração pública.”. (grifos nossos)
Assim sendo, verifica-se que o V. acórdão
embargado enfrentou a quaestio juris, analisando os argumentos
constantes nos autos.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, rejeito os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator